Tribunal: STF
Processo: ARE 679497
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-10-30
Data de publicação: 2012-10-30

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa. Artigo 59 do Código Penal. Valoração das circunstâncias judiciais. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Precedentes. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Precedentes.



    1. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório, entre outros, quando depende, para ser reconhecida como tal, do exame de normas infraconstitucionais, configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal e, por isso, não abre passagem ao recurso extraordinário.



    2. Conforme o entendimento desta Corte, não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal para fins de fixação da pena-base, por se tratar de matéria infraconstitucional (AI nº 742.460/RJ, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 25/9/09).



    3. A jurisdição foi prestada pela Corte de origem mediante decisões suficientemente motivadas.



    4. Agravo regimental não provido.